Tribunal: TJSP
Processo: 2145442-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sustação de protesto. Tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, condicionada, no entanto, ao recolhimento de caução. Desnecessidade da caução, no caso. FÁCIL REVERSIBILIDADE DA MEDIDA, APÓS MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145442-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IT
COFFEE ITALIAN COFFEE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., são agravados
RAMA RICA DISTRIBUIDORA DE CAFÉS EIRELI e MARCELO FREDERICO
BRANDLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2145442-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.384 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145442-65.2020.8.26.0000 - VOTO 29.384
AGRAVANTE: IT COFFEE ITALIAN COFFEE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVADOS: RAMA RICA DISTRIBUIDORA DE CAFÉS EIRELI E MARCELO
FREDERICO BRANDLI
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO,
CONDICIONADA, NO ENTANTO, AO RECOLHIMENTO DE
CAUÇÃO. DESNECESSIDADE DA CAUÇÃO, NO CASO.
FÁCIL REVERSIBILIDADE DA MEDIDA, APÓS MELHOR
ESCLARECIMENTO DOS FATOS. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado (fls.
11-12) agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto contra a decisão copiada a fls. 28 que deferiu a
sustação dos efeitos do protesto, porém determinou que o autor prestasse
caução em dinheiro, no prazo de 48 horas, sob pena de revogação da
liminar.
Inconformada, recorre a autora, buscando a
dispensa do recolhimento da caução. Em síntese, sustenta que esta é, no
caso, desnecessária, pois há prova cabal do pagamento do título cobrado.
Afirma que o procedimento por ela adotado (antecipação do pagamento)
era realizado há anos e os agravados aceitaram o pagamento de outros
títulos realizados pelo mesmo depósito. Assim, promover a caução
corresponderia a injustificável novo desembolso por dívida já paga.
Requer a antecipação da tutela recursal.
A tutela antecipada foi deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2145442-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.384 - BM
Dispensadas as informações e a intimação da
parte contrária, ainda não citada (Art. 9o, I do Código de Processo Civil),
os autos foram remetidos diretamente para julgamento em Sessão virtual e
permanente.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de decisões
interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de instrumento
(artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil).
Anote-se que não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial
do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais
foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e CSM
no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se
verificando qualquer prejuízo às partes.
3) Cuida-se, na origem, de ação declaratória de
inexistência de débito, movida por IT COFFEE ITALIAN COFFEE
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face de RAMA RICA DISTRIBUIDORA
DE CAFÉS EIRELI e MARCELO FREDERICO BRANDLI. Em síntese, afirma
que o primeiro réu apontou três títulos a protesto, nos valores de R$
11.812,50, R$ 11.025,00 e R$ 20.475,00. No entanto, os três títulos já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2145442-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.384 - BM
teriam sido pagos.
Narra que, durante anos, teve com a ré relação
comercial em perfeita harmonia e que, mensalmente, apresentava aos réus
diversos pedidos de compra, realizando a antecipação do pagamento,
com desconto. Sustenta que assim procedeu com os títulos protestados –
porém os réus pediram, por e-mail – doc 11 e 16 dos autos de origem)
que o valor fosse depositado nas contas do próprio réu pessoa física, de
DANIEL ZAVANIN e THIAGO CÂNDIDO, o que fez.
Surpreso com o protesto, contatou a empresa,
que lhe informou que não reconhecia os pagamentos, realizados a
terceiros, e descobriu que o réu MARCELO se retirara da empresa em
02.12.2019, o que não lhe fora comunicado.
O Juízo a quo, vislumbrando seus requisitos,
concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto. No
entanto, condicionou a manutenção da medida à prestação de caução em
dinheiro, o que motivou a interposição do recurso.
4) Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se há
elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2145442-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 29.384 - BM
seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a
cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança fática
- há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos
trazida pelo autor, independentemente da produção de prova; e (ii) a
plausibilidade jurídica - verificação de que é provável a subsunção dos
fatos narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
Além disso, como visto, deve se verificar a ausência do perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Isso assentado, verifica-se que se encontram
presentes no caso concreto os requisitos do artigo 300 do CPC, a justificar
o deferimento da medida pleiteada. A versão dos fatos apresentada pelo
agravante revela-se, à primeira vista, plausível e corroborada por
documentos.
Além disso, o risco de dano, na espécie, advém
da própria manutenção do protesto dos títulos enquanto se discute a sua
efetiva exigibilidade.
Não se vê, no caso, necessidade de caução,
diante da fácil reversibilidade da medida, caso elidida a versão dos fatos
apresentada pela autora e julgado improcedente o pedido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para dispensar a caução.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator